Tribunal: TJES
Processo: 5004864-13.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004864-13.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELO MESMO AUTO DE INFRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DIVERSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5004864-13.2022.8.08.0006

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o direito de dirigir teve origem no processo administrativo nº 2021-CXJM4, instaurado em 27/07/2021, com fundamento em um AIT diverso daquele que fundamenta o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 78443822, instaurado em 27/06/2017;
b)
que no processo administrativo nº 2021-CXJM4, a infração cometida é a prevista no art. 218, III do CTB;
c)
que a sentença reconheceu que o autor quitou as multas e cumpriu com o curso de reciclagem devendo ser anulado o processo administrativo, todavia, a penalidade dos novos autos deriva-se de infrações distintas, devendo o recorrido arcar com o que lhe foi imposto;
d)
que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e extinguir o processo e julgar improcedente o pedido autoral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a validade do processo administrativo 2021-CXJM4, ante possível duplicidade de procedimento administrativo pelo mesmo fato.

Sustenta a parte autora na inicial que no ano de 2017 foi autuado e teve algumas multas imputadas em seu nome, pelas quais teve que realizar o pagamento e fazer um curso de reciclagem.

Ocorre que em 2022 recebeu uma nova notificação para pagamento de multas, as quais afirma ter origem no mesmo auto de infração.

O réu, devidamente intimado, foi revel. Todavia colacionou aos autos documentos para contrapor os fatos do autor.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais por entender que as multas cobradas no processo administrativo 2021-CXJM4 já haviam sido pagas.

Pois bem.

Em detida análise dos autos percebo que a sentença merece reforma, isso porque o documento colacionado ao ID 6379767 e 6379768 demonstram nitidamente que o processo administrativo pelo qual o autor recebeu nova notificação em 2022 teve origem nos artigos arts. 261, II e 268, II, ambos do CTB, cuja infração foi cometida em 05/10/2016, sendo autuada pelo documento RV00451083.

Lado outro, o processo administrativo 78443822, teve como origem a infração contida nos arts. 261, II e 268, II ambos do CTB, cometida no dia 22/09/2016, a qual foi autuada no documento RV00442229.

Desse modo, é clara a diferença da origem entre os processos, quando um pune o ato do dia 05/10/2016 enquanto o outro visa punir os atos cometidos no dia 22/09/2016.

Embora ambas as infrações sejam pautadas nos mesmos dispositivos legais, pelos documentos acostados aos autos, verifico que elas possuem origem diversa, de modo que se justifica a elaboração de dois procedimentos administrativos diversos.

Assim, tenho que a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)